Tribunal: STJ
Processo: 0087372-79.2023.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2179315 - RJ(2024/0411284-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: SUELI LOPES DE ALENCAR
ADVOGADOS
: THIAGO D'AVILA MELO FERNANDES - DF022861
FELIPE D'ÁVILA MELO PAIXÃO FILHO - RJ233546
NERIVAL VIEIRA DE MELO FILHO - RJ235487
CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - DF010424
MARCUS DE OLIVEIRA KAUFMANN - DF014750
JOSE SIMPLICIANO FONTES DE FARIA FERNANDES - DF032823
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
JOSÉ MARCELO LEAL DE OLIVEIRA FERNANDES - DF051712
JOAO PAULO FERNANDES DE CARVALHO - DF026930
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO MONTEIRO NASCIMENTO - SE001600
CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE - SE004800
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E COISA JULGADA COLETIVA. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, proferido em agravo de instrumento, que reconheceu a
ilegitimidade ativa para execução individual de sentença coletiva e extinguiu o
feito executivo.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão no
cumprimento de sentença que rejeitou impugnação à gratuidade de justiça da
exequente, indeferiu a gratuidade da executada, afastou a incompetência do juízo e
rejeitou a ilegitimidade ativa, postergando a prescrição quinquenal.
3. A Corte de origem reconheceu a ilegitimidade ativa para a execução individual,
aplicou o Tema n. 499 do STF e o
o-A, caput, da
e
art. 2
Lei n. 9.494/1997,
extinguiu a execução com fixação de honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, por violação aos arts. 1.022 e 489, § 3o, do CPC; (ii) saber se o
acórdão recorrido violou os arts. 502, 503, 504, I, 505, 506, 507 e 508 do CPC, ao
afrontar a coisa julgada coletiva; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA56111302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1b8a9d39-4411-46a6-b92b-4428b251759d

suficiente e demonstrada quanto à legitimidade executória e ao domicílio do
exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa ao
do CPC e ao
§ 3o, do CPC, pois o
art. 1.022
art. 489,
acórdão enfrentou a natureza representativa da ação coletiva e os limites subjetivos
da coisa julgada com base no
o, XXI, da CF, no Tema n. 499 do STF e no
art. 5
o-A, caput, da
art. 2
Lei n. 9.494/1997.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às alegadas violações aos arts. 502, 503,
504, I, 505, 506, 507 e 508 do CPC, porque a pretensão demanda revolvimento
fático-probatório sobre filiação e domicílio.
7. Incide a Súmula n. 282 do STF diante da ausência de prequestionamento do
§ 4o, do CPC.
art. 509,
8. Não se conhece do dissídio por falta de cotejo analítico e similitude fática (art.
1.029, § 1o, do CPC;
§ 1o, do RISTJ) e por prejudicialidade decorrente da
art. 255,
Súmula n. 7 do STJ, aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não configurada negativa de prestação jurisdicional
quando o acórdão enfrenta de modo suficiente a natureza da ação coletiva e os
limites subjetivos da coisa julgada, afastando violação aos arts. 1.022 e 489, § 3o,
do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o conhecimento das alegadas
violações aos arts. 502, 503, 504, I, 505, 506, 507 e 508 do CPC, por demandarem
revolvimento fático-probatório. 3. Incide a Súmula n. 282 do STF pela ausência de
prequestionamento do
§ 4o, do CPC. 4. O dissídio não se conhece por
art. 509,
falta de cotejo analítico e similitude fática e fica prejudicado pela Súmula n. 7 do
STJ, aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ.”
CF, arts. 5o, XXI e 105, III; CPC, arts. 1.022, 489,
Dispositivos relevantes citados:
§ 3o, 502, 503, 504, I, 505, 506, 507, 508, 509, § 4o, 85, § 11 e 1.029, § 1o;
o-A, caput; RISTJ,
§ 1o.
Lei n. 9.494/1997, art. 2
art. 255,
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 1583041/SP,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/11/2019;
AREsp n. 2078339/SC,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Documento eletrônico VDA56111302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1b8a9d39-4411-46a6-b92b-4428b251759d

Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1b8a9d39-4411-46a6-b92b-4428b251759d

RECURSO ESPECIAL No 2179315 - RJ(2024/0411284-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: SUELI LOPES DE ALENCAR
ADVOGADOS
: THIAGO D'AVILA MELO FERNANDES - DF022861
FELIPE D'ÁVILA MELO PAIXÃO FILHO - RJ233546
NERIVAL VIEIRA DE MELO FILHO - RJ235487
CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - DF010424
MARCUS DE OLIVEIRA KAUFMANN - DF014750
JOSE SIMPLICIANO FONTES DE FARIA FERNANDES - DF032823
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
JOSÉ MARCELO LEAL DE OLIVEIRA FERNANDES - DF051712
JOAO PAULO FERNANDES DE CARVALHO - DF026930
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO MONTEIRO NASCIMENTO - SE001600
CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE - SE004800
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E COISA JULGADA COLETIVA. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, proferido em agravo de instrumento, que reconheceu a
ilegitimidade ativa para execução individual de sentença coletiva e extinguiu o
feito executivo.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão no
cumprimento de sentença que rejeitou impugnação à gratuidade de justiça da
exequente, indeferiu a gratuidade da executada, afastou a incompetência do juízo e
rejeitou a ilegitimidade ativa, postergando a prescrição quinquenal.
3. A Corte de origem reconheceu a ilegitimidade ativa para a execução individual,
aplicou o Tema n. 499 do STF e o
o-A, caput, da
e
art. 2
Lei n. 9.494/1997,
extinguiu a execução com fixação de honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, por violação aos arts. 1.022 e 489, § 3o, do CPC; (ii) saber se o
acórdão recorrido violou os arts. 502, 503, 504, I, 505, 506, 507 e 508 do CPC, ao
afrontar a coisa julgada coletiva; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA55814116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:44
Código de Controle do Documento: 793efa3f-9193-4c55-9200-256269418fb8

suficiente e demonstrada quanto à legitimidade executória e ao domicílio do
exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa ao
do CPC e ao
§ 3o, do CPC, pois o
art. 1.022
art. 489,
acórdão enfrentou a natureza representativa da ação coletiva e os limites subjetivos
da coisa julgada com base no
o, XXI, da CF, no Tema n. 499 do STF e no
art. 5
o-A, caput, da
art. 2
Lei n. 9.494/1997.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às alegadas violações aos arts. 502, 503,
504, I, 505, 506, 507 e 508 do CPC, porque a pretensão demanda revolvimento
fático-probatório sobre filiação e domicílio.
7. Incide a Súmula n. 282 do STF diante da ausência de prequestionamento do
§ 4o, do CPC.
art. 509,
8. Não se conhece do dissídio por falta de cotejo analítico e similitude fática (art.
1.029, § 1o, do CPC;
§ 1o, do RISTJ) e por prejudicialidade decorrente da
art. 255,
Súmula n. 7 do STJ, aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não configurada negativa de prestação jurisdicional
quando o acórdão enfrenta de modo suficiente a natureza da ação coletiva e os
limites subjetivos da coisa julgada, afastando violação aos arts. 1.022 e 489, § 3o,
do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o conhecimento das alegadas
violações aos arts. 502, 503, 504, I, 505, 506, 507 e 508 do CPC, por demandarem
revolvimento fático-probatório. 3. Incide a Súmula n. 282 do STF pela ausência de
prequestionamento do
§ 4o, do CPC. 4. O dissídio não se conhece por
art. 509,
falta de cotejo analítico e similitude fática e fica prejudicado pela Súmula n. 7 do
STJ, aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ.”
CF, arts. 5o, XXI e 105, III; CPC, arts. 1.022, 489,
Dispositivos relevantes citados:
§ 3o, 502, 503, 504, I, 505, 506, 507, 508, 509, § 4o, 85, § 11 e 1.029, § 1o;
o-A, caput; RISTJ,
§ 1o.
Lei n. 9.494/1997, art. 2
art. 255,
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 1583041/SP,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/11/2019;
AREsp n. 2078339/SC,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por SUELI LOPES DE
ALENCAR com fundamento no
III,
, , da Constituição Federal, contra
art. 105,
a c
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em agravo de
instrumento, nos autos de execução individual de sentença proferida em ação
coletiva ordinária.
O julgado foi assim ementado (fls. 349-351):
Documento eletrônico VDA55814116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:44
Código de Controle do Documento: 793efa3f-9193-4c55-9200-256269418fb8

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS
FEDERAIS
(FUNCEF).
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
PROFERIDA
EM
AÇÃO
COLETIVA
ORDINÁRIA.
IMPUGNAÇÃO
MANEJADA PELA EXECUTADA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO
À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À EXEQUENTE, INDEFERE A
GRATUIDADE JUDICIÁRIA REQUERIDA PELA EXECUTADA, AFASTA
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, REJEITA PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE DA EXEQUENTE PARA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL E,
AINDA, POSTERGA A ANÁLISE DE PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA (IMPUGNANTE). RECONHECIMENTO
DA
ILEGITIMIDADE
DA
EXEQUENTE
(IMPUGNADA)
PARA
O
AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO INDIVIDUAL. INAPLICABILIDADE
DO TEMA N.o 948-STJ. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPÓTESE
QUE, DE FATO, NÃO É DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL, MAS DE
REPRESENTAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO TEMA N.o 499- STF. REITERADA
JURISPRUDÊNCIA DO TJRJ. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO.
EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de
agravo de instrumento interposto da decisão que, proferida nos autos de execução
individual de sentença proferida em ação coletiva ordinária, colimando a
implantação de benefício denominado “cesta alimentação”, apreciou alegações
veiculadas em impugnação manejada pela executada e (I) rejeitou impugnação à
gratuidade de justiça deferida à exequente; (II) indeferiu a gratuidade judiciária
requerida pela executada; (III) afastou preliminar de incompetência do juízo
suscitada em relação ao da ação originária (Juízo de Direito da 15a Vara Cível da
Comarca de
), observando-se o disposto na Súmula n.o 480-STJ; (IV)
Aracaju/SE
com prestígio ao Tema n.o 948-STJ, rejeitou preliminar de ilegitimidade da
exequente para o ajuizamento do feito executivo individual; e (V) postergou a
análise de prejudicial de prescrição quinquenal para a sentença. 2. Recurso
interposto pela executada (impugnante). Cabimento, por força do art. 1.015,
parágrafo único do Código de Processo Civil. 3. Ausência de insurgência recursal
contra a rejeição da impugnação da gratuidade de justiça deferida à exequente.
Decisão relatorial que indeferiu a gratuidade judiciária requerida pela executada e
não foi objeto de recurso (agravo interno). Preclusão consumativa. É descabido o
enfrentamento de tais matérias no julgamento colegiado do mérito recursal. 4.
Também se deixa de apreciar a prejudicial de prescrição no presente recurso, sob
pena, a um só tempo, de supressão de instância e ofensa ao Princípio do Juiz Natural
(art. 5o, XXXVII, da Constituição da República), porquanto tem-se matéria que não
foi previamente analisada, nem tampouco decidida em 1o grau de jurisdição. 5.
Análise da (in)competência do Juízo de Direito da 33a Vara Cível da Comarca da
Capital, onde tramita a execução individual. Ação ordinária coletiva, ajuizada pela
União Nacional dos Economiários – UNEI, em face da Fundação dos Economiários
Federais – FUNCEF, na qual a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 15a Vara
Cível da Comarca de
já transitada em julgado, reconheceu a natureza
Aracaju/SE,
Documento eletrônico VDA55814116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:44
Código de Controle do Documento: 793efa3f-9193-4c55-9200-256269418fb8

remuneratória da verba denominada “cesta alimentação” e, com isso, condenou a
fundação ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, além da implementação
do referido benefício complementar dos substituídos (aposentados e pensionistas).
6. Aplicação da orientação sedimentada no Tema n.o 480-STJ. A liquidação e
execução individual de sentença coletiva pode ser ajuizada no domicílio do(a)
exequente. Iterativa jurisprudência do TJRJ. Decisão agravada que, nesse ponto,
está correta. 7. Análise da controvérsia envolvendo a (i)legitimidade da exequente
(agravada) para o ajuizamento do feito executivo individual. A ação ordinária
coletiva foi ajuizada em face de fundação (FUNCEF) que, na modalidade de
autogestão, gere seus planos de previdência complementar fechados. Não
caracterização dos conceitos de consumidor e fornecedor. Ausência de relação de
natureza consumerista. Observância da Súmula n.o 563-STJ. Inaplicabilidade da
orientação pacificada no Tema n.o 948-STJ. 8. Hipótese dos autos que não é de
substituição processual, mas de representação. Ação coletiva ordinária, com
fundamento no
o, XXI, da Constituição da República, ajuizada em defesa dos
art. 5
direitos dos associados à União Nacional dos Economiários (UNEI), que os
representa. Fundamento e legitimação ativa ordinária da referida associação, como
representante, expresso na exordial da ação coletiva. 9. A extensão dos efeitos do
título executivo judicial formado naquela ação coletiva se restringiu aos associados
da UNEI, sendo certo que, a um só tempo, inexiste prova no sentido de que fosse a
exequente, ora agravada, filiada à essa associação e tivesse domicílio no âmbito da
competência territorial do órgão prolator daquela sentença, nos termos do previsto
no Tema n.o 499-STF. Observância do
o-A, caput, da Lei Federal n.o
art. 2
cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo colendo Supremo
9.494/1997,
Tribunal Federal (RE n.o
). 10. Impositivo de reconhecimento da
612.043/PR
ilegitimidade da exequente (agravada), para a propositura da execução individual de
sentença proferida em ação coletiva ordinária. No mesmo sentido, reiterada
jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça Estadual. 11. Extinção do feito
executivo, na forma do
VI,
§ 1o, II, do Código de Processo
art. 485,
c/c art. 525,
Civil. Condenação da exequente (recorrida) a suportar os consectários da
sucumbência, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade prevista no
§ 3o, da Lei Federal n.o
12. Recurso provido.
art. 98,
13.105/2015.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 424).
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) arts. 1.022 e 489, § 3o, do Código de Processo Civil, porquanto
sustenta que o Tribunal de origem não sanou as omissões, não esclareceu
contradições nem afastou a obscuridade em pontos essenciais relacionados à coisa
Documento eletrônico VDA55814116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:44
Código de Controle do Documento: 793efa3f-9193-4c55-9200-256269418fb8

julgada e à substituição processual, tendo rejeitado os embargos de declaração sem
enfrentar questões indispensáveis à solução da controvérsia, bem como que a
interpretação do
§ 3o, do Código de Processo Civil deve considerar a
art. 489,
fundamentação da sentença coletiva que reconheceu, de modo explícito e
reiterado, a substituição processual, sendo indevida a dissociação entre o
dispositivo e as razões de decidir promovida pelo acórdão recorrido;
b) 502, 503, 504, I, 505, 506, 507, 508 do Código de Processo Civil,
porque o acórdão recorrido violou a coisa julgada formada na ação coletiva de
origem ao reputar representação processual onde houve reconhecimento expresso
de substituição processual, visto que o título judicial transitado em julgado, ao
estender o benefício aos aposentados e pensionistas da FUNCEF associados à
UNEI, definiu os limites objetivos e subjetivos da decisão e tornou imutável a
natureza substitutiva do processo coletivo.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu de precedentes do Superior
Tribunal de Justiça, inclusive do Tema n. 480 do STJ, e dos acórdãos
(Corte Especial, fls. indicadas na peça recursal),
REsp 1.243.887/PR
(Segunda Seção, fls. indicadas na peça recursal), e
REsp 1.391.198/RS
Tema n. 948 do STJ (Segunda Seção, fls. indicadas na peça
REsp 1.362.022/SP,
recursal), que asseguram a intangibilidade da coisa julgada coletiva, a legitimidade
executória dos beneficiários independentemente de filiação em hipóteses de
substituição processual, e a possibilidade de execução individual no domicílio do
exequente; aponta, ademais, divergência com o IRDR julgado pelo Tribunal de
Justiça de Sergipe (IRDR 202100126290), que fixou tese sobre inexistência de
prevenção do juízo prolator da sentença coletiva para execuções individuais.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação à
coisa julgada e se reforme o acórdão recorrido, declarando a legitimidade ativa da
recorrente para a execução individual do título judicial formado na ação coletiva;
Documento eletrônico VDA55814116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:44
Código de Controle do Documento: 793efa3f-9193-4c55-9200-256269418fb8

requer ainda o provimento do recurso para que, se necessário, se declare a nulidade
do acórdão dos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional e
se determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos
aclaratórios.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso não deve ser
conhecido ou, se conhecido, deve ser negado provimento, sustentando a incidência
dos Temas n. 82 e 499 do STF, a inaplicabilidade do Tema n. 948 do STJ, a
ausência de relação de consumo com entidades fechadas de previdência
complementar, a ilegitimidade ativa por ausência de filiação e domicílio na
jurisdição do órgão prolator da sentença coletiva, e a incidência da Súmula n. 7 do
STJ quanto ao reexame de provas (fls. 708-722).
O recurso especial foi admitido, porquanto preenchidos os requisitos de
admissibilidade, reconhecida a prequestionamento e a multiplicidade de decisões
divergentes, determinando-se a remessa ao Superior Tribunal de Justiça (fls. 724-
730).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à
gratuidade de justiça da exequente, indeferiu a gratuidade de justiça da executada,
afastou a incompetência do juízo e rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa,
postergando a análise da prescrição quinquenal.
A Corte estadual reformou a decisão agravada, reconheceu a
ilegitimidade ativa da exequente para a execução individual da sentença proferida
em ação coletiva ordinária, extinguiu o feito executivo e fixou honorários de
sucumbência em 10% do valor atualizado da causa (fls. 349-351).
Documento eletrônico VDA55814116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:44
Código de Controle do Documento: 793efa3f-9193-4c55-9200-256269418fb8

I - Arts. 1.022 e 489, § 3o, do Código de Processo Civil
A recorrente sustentou negativa de prestação jurisdicional ao argumento
de que o Tribunal de origem teria deixado de enfrentar, nos embargos de
declaração, questões essenciais relativas (i) à natureza da ação coletiva originária
— substituição ou representação processual — e (ii) aos limites subjetivos da coisa
julgada formada na ação matriz.
Nos aclaratórios, afirmou que (fl. 425):
[...] a decisão colegiada incorreu em 03 (três) omissões, a saber: (I) restou
inobservada a coisa julgada [...] sob a hipótese de representação processual; (II)
[...] natureza consumerista [...] (III) o título judicial exequendo foi formado e
estabilizado com previsão expressa de extensão a todos os aposentados e
pensionistas da FUNCEF [...]

O acórdão dos embargos de declaração, por sua vez, consignou
expressamente: “Na hipótese, o acórdão embargado não apresenta qualquer
omissão [...] Prequestionamento agora positivado [...] (art. 1.025). Instituto
regrado na modalidade ficta ou implícita. 6. Embargos de declaração rejeitados”
(fls. 426-427).
Examinando o acórdão recorrido, verifica-se que a matéria foi
efetivamente enfrentada. O Tribunal afirmou, de modo categórico: “Hipótese dos
autos que não é de substituição processual, mas de representação. Ação coletiva
ordinária, com fundamento no
o, XXI, da Constituição da República, ajuizada
art. 5
em defesa dos direitos dos associados [...]” (fls. 351, 360-361).
No tocante aos limites subjetivos da coisa julgada, registrou (fl. 351):

A extensão dos efeitos do título executivo judicial [...] se restringiu aos
associados da UNEI, sendo certo que [...] inexiste prova no sentido de que fosse a
exequente [...] filiada à essa associação e tivesse domicílio no âmbito da
competência territorial do órgão prolator daquela sentença, nos termos do previsto
no Tema n.o 499-STF. Observância do
o-A, caput, da Lei Federal n.o
art. 2
9.494/1997
[...]

Documento eletrônico VDA55814116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:44
Código de Controle do Documento: 793efa3f-9193-4c55-9200-256269418fb8

Constata-se, portanto, que o Tribunal de origem enfrentou
explicitamente as questões relativas à natureza da ação coletiva e à delimitação
subjetiva do título executivo, adotando fundamentação jurídica própria, com base
no
o, XXI, da Constituição Federal, no Tema n. 499 do STF e no
o-A da
art. 5
art. 2
Lei n.o 9.494/1997.
A mera discordância da recorrente quanto à conclusão adotada — que
qualificou a ação como hipótese de representação e restringiu os efeitos do título
aos associados comprovadamente filiados — não caracteriza omissão ou negativa
de prestação jurisdicional.
Se o Tribunal decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente,
ainda que sem rebater um a um todos os argumentos deduzidos, não há violação do
do Código de Processo Civil, nos termos da jurisprudência consolidada
art. 1.022
desta Corte.
Não se verifica, assim, omissão relevante, tampouco afronta ao art. 489,
§ 3o, do CPC, porquanto a interpretação adotada pelo acórdão recorrido decorreu
da compreensão sistemática do título judicial e da moldura fática delineada nos
autos.
II - Arts. 502, 503, 504, I, 505, 506, 507, 508, do Código de Processo
Civil
A controvérsia devolvida no presente item comporta decomposição em
núcleos argumentativos distintos, todos relacionados à alegada violação ao regime
da coisa julgada.
A recorrente sustenta, em síntese: (i) ofensa à imutabilidade e
indiscutibilidade da coisa julgada (arts. 502 e 503 do CPC), ao argumento de que a
ação coletiva originária teria sido ajuizada sob a forma de substituição processual,
sendo vedado ao juízo da execução qualificá-la como representação; (ii) afronta ao
I,
§ 3o, do CPC, sob o fundamento de que a interpretação do
art. 504,
c/c art. 489,
Documento eletrônico VDA55814116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:44
Código de Controle do Documento: 793efa3f-9193-4c55-9200-256269418fb8

dispositivo do título judicial deveria considerar a fundamentação da sentença
coletiva, na qual teria havido reconhecimento expresso da substituição processual;
(iii) violação dos arts. 505 e 506 do CPC, por suposta restrição indevida dos
limites subjetivos da coisa julgada, ao se exigir filiação associativa e domicílio na
jurisdição do órgão prolator; (iv) desrespeito aos arts. 507 e 508 do CPC, por
alegada rediscussão de matéria já estabilizada; e (v) ofensa reflexa ao
§
art. 509,
4o, do CPC, por rediscussão do mérito em sede executiva.
O acórdão recorrido, entretanto, assentou expressamente que “Hipótese
dos autos que não é de substituição processual, mas de representação. Ação
coletiva ordinária, com fundamento no
o, XXI, da Constituição da República,
art. 5
ajuizada em defesa dos direitos dos associados [...]” (fls. 351, 360-361).
Registrou ainda que (fl. 351):

A extensão dos efeitos do título executivo judicial [...] se restringiu aos
associados da UNEI, sendo certo que [...] inexiste prova no sentido de que fosse a
exequente [...] filiada à essa associação e tivesse domicílio no âmbito da
competência territorial do órgão prolator daquela sentença, nos termos do previsto
no Tema n.o 499-STF. Observância do
o-A [...]
art. 2

Verifica-se, assim, que a conclusão acerca da ilegitimidade ativa da
recorrente repousa em duas premissas fáticas claramente delineadas: (a) a natureza
representativa da ação coletiva; e (b) a ausência de prova de filiação associativa e
de domicílio na jurisdição do juízo prolator da sentença coletiva.
As teses recursais, ao afirmarem que houve substituição processual e que
o título coletivo alcançaria todos os aposentados e pensionistas independentemente
de filiação e domicílio, buscam infirmar diretamente essas premissas fáticas
fixadas pela Corte de origem.
A superação dessas conclusões demandaria reexame das peças da ação
coletiva originária, bem como da prova relativa à filiação associativa e ao
Documento eletrônico VDA55814116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:44
Código de Controle do Documento: 793efa3f-9193-4c55-9200-256269418fb8

domicílio da recorrente, providência que implica revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos.
Tal providência é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula
n. 7 do STJ.
Assim, não se conhece do recurso especial quanto às alegações fundadas
nos arts. 502, 503, 504, I, 505, 506, 507 e 508 do Código de Processo Civil, na
parte em que a tese depende da superação das premissas fáticas estabelecidas pelo
Tribunal de origem.
No que tange à alegada violação do
§ 4o, do CPC, verifica-se
art. 509,
que não houve enfrentamento específico do dispositivo no acórdão recorrido,
tampouco provocação individualizada nos embargos de declaração (fls. 425-427).
Ausente o indispensável prequestionamento, incide, quanto a esse ponto,
o óbice da Súmula n. 282 do STF.
III - Divergência jurisprudencial
Quanto ao dissídio jurisprudencial, a parte recorrente deixou de
demonstrar a existência da similitude fática e do cotejo analítico, requisitos
indispensáveis à demonstração da divergência, consoante os artigos 1.029, § 1o do
CPC, e 255, § 1o do Regimento Interno do STJ.Ademais, é entendimento desta
Corte que a inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo
105, III, a, da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular,
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial
se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o
que ocorreu na hipótese.
Neste sentido:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO. DÉBITOS EM ABERTO. REVISÃO DO
CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
ALÍNEA C PREJUDICADA.
Documento eletrônico VDA55814116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:44
Código de Controle do Documento: 793efa3f-9193-4c55-9200-256269418fb8

[...]
3. O óbice da Súmula 7 do STJ atinge também o Recurso Especial interposto
com fundamento na alínea c do inciso III do artigo 105 da Constituição da
República porque impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo
em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu
solução à causa.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas
em relação ao
do
e, nessa parte, não provido.
art. 1.022
CPC/2015,
(
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 1583041/SP,
TURMA, julgado em
DJe
)
26/11/2019,
19/12/2019.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA NA
ORIGEM. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL . MULTA. ART. 1.021,
§ 4o, DO CPC . ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL . SÚMULA N. 284 DO STF. SÚMULA N.
83 DO STJ . INCIDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DESPROVIDO .
[...]
4 . "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83 do
STJ). 5. Agravo interno desprovido .
(AgInt no AREsp:
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
2078339/SC.
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
16/09/2024,
18/09/2024.
Nessa parte, portanto, o recurso não deve ser conhecido.

IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa
.
extensão, nego-lhe provimento
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte recorrente, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de
gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA55814116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:44
Código de Controle do Documento: 793efa3f-9193-4c55-9200-256269418fb8

É o voto.
Documento eletrônico VDA55814116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:44
Código de Controle do Documento: 793efa3f-9193-4c55-9200-256269418fb8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.179.315 / RJ
Número Registro: 2024/0411284-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00269985420088250001
00493646420228190001
00873727920238190000
200811501102
202425121726 269985420088250001 493646420228190001 873727920238190000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUELI LOPES DE ALENCAR
ADVOGADOS
: CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - DF010424
MARCUS DE OLIVEIRA KAUFMANN - DF014750
THIAGO D'AVILA MELO FERNANDES - DF022861
JOSE SIMPLICIANO FONTES DE FARIA FERNANDES - DF032823
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
JOSÉ MARCELO LEAL DE OLIVEIRA FERNANDES - DF051712
FELIPE D'ÁVILA MELO PAIXÃO FILHO - RJ233546
NERIVAL VIEIRA DE MELO FILHO - RJ235487
JOAO PAULO FERNANDES DE CARVALHO - DF026930
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO MONTEIRO NASCIMENTO - SE001600
CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE - SE004800
Documento eletrônico VDA56084555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:14
Código de Controle do Documento: cb14dbeb-1507-45a0-8cb8-7918217065ba

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). JOAO PAULO FERNANDES DE CARVALHO, pela parte: RECORRENTE:
SUELI LOPES DE ALENCAR.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos
Ferreira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:14
Código de Controle do Documento: cb14dbeb-1507-45a0-8cb8-7918217065ba